Tribunal: TJMT
Processo: 1007707-87.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007707-87.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (EMBARGANTE), APOLINARIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.814.284/0001-52 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CHRISSY LEAO GIACOMETTI - CPF: 698.566.051-72 (ADVOGADO), EBER SARAIVA DE SOUZA - CPF: 899.130.276-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO ABORDADA NAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO –
RECURSO REJEITADO.

É totalmente desarrazoada a oposição de Recurso Aclaratório se tese e o pedido que, supostamente, não foram apreciados no Acórdão, não foram objeto de insurgência pelo Embargante quando da apresentação das razões no Agravo Interno.

No caso concreto, tanto nas contrarrazões do Agravo de Instrumento quanto nas razões do Agravo Interno, as Embargantes não redigiram uma linha sequer quanto à pretensão arguida nesses embargos, de forma que constitui vedada inovação recursal.

Se não houve debate anterior da questão, não há fundamento jurídico para subsidiar a alegação de existência de vício.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1007707-87.2021.8.11.0000

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto
pela empresa
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA EIRELI e OUTROS
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo Interno.

As Embargantes alegam que o
decisum
atacado é omisso
ao não fixar honorários, “
sendo imperioso que os embargos de declaração sejam acolhidos, de modo a sanar aludido vício, para que a Embargada seja condenada ao pagamento de honorários de sucumbência
”.

Contrarrazões no ID. 112684970.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Embargos de Declaração interposto
pela
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA EIRELI e OUTROS
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo Interno.

Ao rememorar os fatos, constata-se que a Embargada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial
n.º 0002996-52.2018.8.11.0100 – Cód. 74400 ajuizada pela
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA.
e outros, homologou o plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia de credores, com ressalvas.

Em suas razões, a Agravante sustentou que não se conforma com a decisão agravada que homologou o plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores e concedeu a recuperação judicial às empresas agravadas, sem afastar as ilegalidades existentes no plano quanto as premissas 04, 05, 06 e 09 e cláusula potestativa de criação da subclasse "credor fomentador", ao argumento de que violam o princípio a
par conditio creditorum
e infringem os art. 49, § 1º; art. 59, caput e art. 6º, caput, art. 73, IV, 53, I da Lei nº 11.101/2005.

Aduziu, em seguida, a ilegalidade do plano quanto à pretensão de supressão ou extinção das garantias fidejussórias e reais após aprovação do plano de recuperação.

Ressaltou que a aprovação do plano de recuperação judicial implica, em regra, na manutenção das garantias (fiança, aval e real), nos exatos termos do disposto nos artigos 49, § 1.º e art. 59,
caput
, da Lei 11.101/2005, o que autoriza os credores exercerem seus direitos daí decorrentes.

Argumentou, outrossim, que o art. 50, § 1.º, da Lei 11.101/2005, preconiza que é necessária a autorização expressa do credor titular da respectiva garantia real para a sua supressão, sendo a Agravante, na hipótese, contra qualquer tipo de aniquilação de suas garantias.

Sustentou, ainda, ser ilegal a pretensão da recuperanda em extinguir todas as demandas existentes contra elas, seus sócios e avalistas, afirmando que o deferimento do processamento da recuperação judicial implica a suspensão das ações e execuções em face das empresas devedoras, nos exatos termos do art. 6.º,
caput
, da Lei 11.101/2005.

Alegou, por derradeiro, ser permitida a criação de subclasses dentro de uma classe de credores na recuperação judicial; contudo, desde que seja por meio de critérios objetivos, justificados no plano de recuperação, abrangendo credores com interesses homogêneos, proibida a previsão de deságios que resultem em anulação de direitos de credores minoritários, como ocorreu na hipótese, segundo alega.

Forte nesses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso para que fosse declarada a nulidade do plano de recuperação judicial, determinando às Recuperandas/Agravadas a apresentação de novo plano de recuperação judicial sem os vícios ora apontados ou, então, fosse declarada nulas as premissas 4, 5, 6, 9 e subclasse "credor fomentador" previstas no plano de recuperação judicial.

Apresentadas as contrarrazões e o parecer ministerial, esta Relatora, monocraticamente, deu parcial provimento ao Instrumental
para: 1) manter a validade das premissas 04, 05 e 06 do Plano de Recuperação Judicial, mas limitar as suas eficácias à existência de consentimento do respectivo titular do direito de crédito e; 2) declarar nula a premissa 09 que autoriza a alienação de bens imóveis sem autorização expressa do titular da garantia.

Dessa decisão, as Embargantes interpuseram Agravo Interno, o qual foi desprovido por unanimidade.

Inconformadas, as Recorrentes
alegam que o
decisum
atacado é omisso, ao não fixar honorários, “
sendo imperioso que os embargos de declaração sejam acolhidos, de modo a sanar aludido vício, para que a Embargada seja condenada ao pagamento de honorários de sucumbência
”.

Contudo, conforme bem pontuado pela Embargada nas contrarrazões, mostra-se totalmente desarrazoada a oposição deste Recurso, haja vista que a tese e o pedido que, supostamente, não foi apreciado sequer fora objeto de insurgência pelas Embargantes.

Basta uma leitura das contrarrazões do Agravo de Instrumento constantes no ID. 86355457 e das razões do Agravo Interno (ID. 101640462), para constatar que não existe uma linha sequer quanto à pretensão formulada nestes embargos de declaração; ao contrário, as Recorrentes sustentaram tão somente que não há falar em nulidade das premissas contidas no Plano de Recuperação Judicial, “
visto não (i) esbarrarem em nenhuma das hipóteses estabelecidas no art. 166 do Código Civil de nulidade do negócio jurídico; (ii) e não possuírem óbice nas previsões de anulabilidade do negócio jurídico elencadas nos arts. 138 e ss. do Código Civil, tratando-se, portanto, de negócio jurídico válido
”.

Assim, diante do seu silêncio, não cabe agora invocar a questão por meio dos aclaratórios, eis que se trata de inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Neste sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO ABORDADA NA DEFESA – RECURSO REJEITADO.

1- Não é possível a oposição de Recurso Aclaratório sob o argumento de o que o Acórdão é omisso, quando a tese que, supostamente, não foi apreciada no Acórdão, sequer foi objeto de insurgência pelo Embargante quando apresentou defesa no Mandado de Segurança.

2- No caso concreto, quando apresentou defesa, o Embargante não alegou a tese de falta de interesse de agir do Impetrante/Embargado, de forma que constitui em inovação recursal, o argumento de que o Acórdão é omisso. Ademais, no voto condutor consta de forma expressa que “a devolução de referidos valores não encontra óbice nos Verbetes Sumulares 269 e 271 do STF, pois conforme exposto no Acórdão proferido no Mandando de Segurança anteriormente impetrado, a devolução dos valores descontados não tem natureza de ação de cobrança, já que é mera consequência do próprio julgamento”. (TJMT. Embargos de Declaração 1022856-60.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 20/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROVIMENTO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INOCORRÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15.

Assim, não se conhece em aclaratórios de matéria não suscitada quando da interposição do recurso de apelação, por se tratar de inovação recursal. (TJMT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1052012-67.2020.8.11.0041, REL. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021).

Desse modo, não há falar em omissão do julgado.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022